Tribunal: TJDFT
Processo: 0750010-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
- Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0750010-98.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANO PEREIRA DOS REIS AGRAVADO: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Luciano Pereira dos Reis contra pronunciamento judicial proferido nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0010432-50.2016.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau determinou a intimação do agravante para regularizar a sua representação processual mediante a apresentação de procuração outorgada ao patrono nomeado (id 215213714 dos autos originários). O agravante alega que a natureza da advocacia dativa e o contrato de mandado judicial não se confundem. Sustenta que a nomeação de advogado dativo decorre exclusivamente de ato judicial. Menciona o art. 284 do Código de Processo Civil. Explica que a procuração é mero instrumento de mandato, o qual consiste em contrato típico nos termos do art. 653 do Código Civil. Esclarece que o mandato judicial trata-se de contrato e alicerça-se na livre manifestação da vontade dos contratantes. Argumenta que o assistido não tem o direito de escolher o seu advogado dativo, bem como destituí-lo ou substituí-lo por outro advogado dativo de sua preferência. Destaca que inexiste traço de consensualismo na relação entre advogado dativo e seu assistido que permita a outorga de procuração porquanto a natureza jurídica da advocacia dativa não se confunde com o contrato de mandato judicial. Ressalta que a exigência para que o advogado dativo firme instrumento de procuração com o seu assistido caracteriza ato antijurídico. Afirma que a advocacia dativa nasce de um ato judicial e não dá ensejo a uma relação contratual entre o advogado e o assistido. Requer a concessão do benefício da gratuidade da justiça exclusivamente quanto ao preparo para a interposição do agravo de instrumento. Pede o provimento do recurso para afastar a necessidade de apresentação de procuração pelo advogado dativo nomeado pelo Juízo de Primeiro Grau. O preparo não foi recolhido. O agravante foi intimado para comprovar a alegada hipossuficiência e manifestar-se sobre eventual não conhecimento do agravo de instrumento, oportunidade em que juntou documentação e defendeu o conhecimento integral do recurso (id 67171592). É o breve relatório. Decido. O presente agravo de instrumento não ultrapassa a barreira da admissibilidade recursal. A análise dos autos originários revela que o Juízo de Primeiro Grau nomeou o Advogado Levi Brito Brandão, OAB/DF n. 72.338, para atuar na defesa do agravante e intimou-o para regularizar a sua representação processual mediante a apresentação de procuração outorgada ao patrono nomeado (id 215213714 dos autos originários). O agravante interpôs agravo de instrumento e insurgiu-se quanto à determinação de regularização de sua representação processual. O pronunciamento judicial que intimou o agravante para regularizar a sua representação processual mediante a apresentação de procuração outorgada ao patrono nomeado não possui conteúdo decisório, uma vez que não deferiu, indeferiu, acolheu ou rejeitou qualquer requerimento ou pedido formulado pelas partes. Limitou-se a intimá-lo, sem decidir questão processual ou imiscuir-se no mérito do conflito de interesses entre as partes litigantes. O ato judicial agravado deve ser entendido como despacho de mero expediente, não obstante a nomenclatura utilizada pelo Juízo de Primeiro Grau. O art. 1.001 do Código de Processo Civil prevê que o despacho de mero expediente não comporta recurso pois restringe-se a impulsionar a ação. Confiram-se os precedentes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no mesmo sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. - Consoante o artigo 1.001 do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, porque se restringe a impulsionar o procedimento. Tal ato judicial não contém conteúdo decisório, porque não decide nenhuma questão, seja de direito material ou processual, tampouco altera ou modifica qualquer direito subjetivo das partes contendedoras. - Se os pressupostos de admissibilidade do Agravo Interno estavam manifestamente ausentes ou seu desprovimento, de acordo com o cenário processual, seria irrefutável, justificável a aplicação da multa prevista no art. 1.021 do CPC. -RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1187309, 07191607120188070000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17.7.2019, publicado no DJE: 24.7.2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO. 01. O Código de Processo Civil determina que o agravo de instrumento somente é cabível nas decisões taxativamente enumeradas nos incisos e parágrafo único do art. 1.015. 02. Na hipótese constata-se que o Magistrado singular não proferiu qualquer decisão, limitando-se a exarar um despacho de mero expediente. Compete às partes dar cumprimento ao despacho e aguardar que seja proferida uma decisão passível de ser impugnada por meio do recurso próprio. 03. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1126831, 07088787120188070000, Relator(a): ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19.9.2018, publicado no DJE: 1.10.2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Acrescento que a análise do enquadramento do ato judicial às hipóteses previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil pressupõe que ele tenha natureza de decisão interlocutória. Essa é a inteligência do caput do artigo referido. Confira-se seus termos: Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre (...). Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento em razão de sua manifesta inadmissibilidade nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator